Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000082-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[REJANE BENEDITO PINTO DE AMORIM - CPF: 002.647.551-03 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1000082-62.2022.8.11.0001

Embargante:
BANCO ITAUCARD S.A.

Embargad
a
:
REJANE BENEDITO PINTO DE AMORIM

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10
a
1
4/0
4
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Decl
aração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
do acórdão
assim ementad
o
:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DEPROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”
. (
AgRg
no
REsp
1206422-TO). In
casu
, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (
d)eficiência
das provas já encartadas nos autos.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente decorrente de serviço não contratado.

3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

4. Malgrado o esforço argumentativo da instituição financeira, o AR colacionado na defesa em nome de terceiro, possui endereço divergente do indicado e comprovado na exordial como sendo da consumidora, bem ainda, sem qualquer indicação de conteúdo da carta encaminhada via Correios, não comprovando a suposta relação jurídica discutida nos autos.

5. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

13. Condeno a empresa RecorrenteBANCO ITAUCARD S/Aao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil,
fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais)”
.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

omissão
, porquanto
não
observado o
s inúmeros documentos colacionados aos autos que comprovam a relação jurídica. Além disso, afirma que o cartão de crédito, nos tempos atuais, pode ser contratado por inúmeros meios, dispensando a assinatura de contrato escrito, tal como ocorreu no caso em tela. Ao final, insurgiu-se contra o
quantum
fixado a título de dano moral, aduzindo que o montante se encontra em descompasso com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023